Tribunal: STF
Processo: Rcl 67349
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REDISTRIBUIÇÃO DA RECLAMAÇÃO AO RELATOR DO HC 165.704/DF. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO HC 165.704/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - Não é caso de redistribuição dos autos ao Ministro Gilmar Mendes, Relator do Habeas Corpus coletivo 165.704/DF, uma vez que o reclamante não foi parte da relação processual estabelecida no referido habeas corpus. Caracterizada, ademais, a identidade de causas de pedir entre a reclamação, o HC 236.311/GO e o HC 239.306/GO, ações da minha relatoria. Incidência do art. 69, combinado com o art. 77-D, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    II - Os atos reclamados não abordaram os fundamentos do Habeas Corpus coletivo 165.704/DF, invocado como paradigma. Ausência de estrita aderência temática entre as manifestações impugnadas e o HC 165.704/DF.



    III - A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Julgados no mesmo sentido.



    IV - É inviável a utilização da reclamação como sucedâneo recursal, destinado a permitir, por razões de ordem prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal. Julgados no mesmo sentido.



    V - Agravo regimental improvido.